Tribunal: TJMT
Processo: 1006146-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006146-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), ALIBERTINO ROMAO DA SILVA - CPF: 063.920.831-20 (AGRAVANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006146-57.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alibertino Romão da Silva

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006146-57.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alibertino Romão da Silva

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alibertino Romão da Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar pleiteada nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o agravado.

Inconformado, o agravante recorre aduzindo, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois negociou o pagamento das parcelas 17 a 21, do contrato de financiamento objeto da lide, junto ao escritório de cobranças da instituição financeira. Assevera que foi proposto um refinanciamento da dívida, mediante uma entrada no valor de
R$ 4.228,48 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), a ser pago por boleto bancário, no qual consta como beneficiário o escritório que também defende os interesses do agravado na presente demanda.

Firme em seu propósito, sustenta que realizou o pagamento do boleto em 28.02.2023, contudo, o agravado deixou de informar a negociação nos autos, sendo deferida a liminar em 06.03.2023, e efetivada em 13.03.2023.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 163053665).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 166443169).

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1006146-57.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Alibertino Romão da Silva

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. move ação de busca e apreensão contra Alibertino Romão da Silva, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência da parcela de n. 17, vencida em 10.10.2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado da dívida, que até 19.01.2023, perfazia o total de R$ 77.018,20.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido, determinando a apreensão do bem, sendo a medida efetivada em 13.03.2023.

Contra essa decisão, se insurge o agravante aduzindo que negociou o pagamento das parcelas 17 a 21, do contrato de financiamento objeto da lide, junto ao escritório de cobranças da instituição financeira. Assevera que foi proposto um refinanciamento da dívida, mediante uma entrada no valor de
R$ 4.228,48 (quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), a ser pago por boleto bancário, no qual consta como beneficiário o escritório que também defende os interesses do agravado na presente demanda.

Firme em seu propósito, sustenta que realizou o pagamento do boleto em 28.02.2023, contudo, o agravado deixou de informar a negociação nos autos, sendo deferida a liminar em 06.03.2023, e efetivada em 13.03.2023.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante.

Analisando o caderno processual
, verifico que o recorrente juntou aos autos ata notarial de constatação de fato (id. 162796652), lavrada pela tabeliã substituta do 1o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, que evidencia a existência de negociação do agravante com o banco agravado, mediante aplicativo de mensagem, relativo às parcelas 17 a 21 do contrato de financiamento objeto da lide.

Além disso, consta o boleto bancário cujo beneficiário é “
NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
” e respectivo comprovante de pagamento (id. 162796652, p. 7 e 9), que demonstra, ao menos a princípio, que a negociação foi realizada junto ao escritório que representa o banco, inclusive neste processo.

Ora, se há prova do pagamento, não pode ser deferida a liminar de busca e apreensão, sob pena de causar prejuízo irreparável ao agravante.

Ainda que em tese, a demonstração do pagamento ou eventual vencimento integral da dívida possa ensejar discussão posterior, não há respaldo para a concretização da apreensão do bem de imediato ante a prova em contrário produzida.

É de bom alvitre destacar que na contraminuta recursal o agravado
nada alega quanto à renegociação da parcela que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, se limitando a defender a ausência de pagamento integral do débito.

Sendo assim, a renegociação da dívida, que na data da apreensão do veículo já estava quitada, sem que o autor/agravante comunicasse tal fato no processo, enseja o reconhecimento de que a apreensão ocorreu de maneira indevida.

Saliento que a atitude do agravado, consistente em renegociar o débito com o réu e, simultaneamente, dar prosseguimento à apreensão do bem, evidencia a falta de organização e de comunicação existente entre os setores envolvidos, frustrando a expectativa do agravante em ser mantido na posse do bem após o pagamento do boleto expedido voluntariamente pela instituição financeira.

Desse modo, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravante, pois a parcela de n. 17, objeto da notificação extrajudicial de id. 107703389 – autos de origem, foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos
- Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.”
(TJSP, RAI n. 2248130-08.2020.8.26.0000, 29a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 29.01.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA IMPOSITIVA. -
A renegociação da dívida que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão torna sem efeito a notificação enviada para a constituição do devedor em mora
- Não restando configurada a mora, a extinção do processo de busca e apreensão é medida que se impõe, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJMG, RAI n. 10000205615065001, 12a Câm. Cível, Rel. Des Domingos Coelho, j. 28.10.2021 - negritei)

Dessa forma, em análise sumária, não restando válida a constituição em mora do agravante, não há justificativa, ao menos em análise perfunctória, para a manutenção da apreensão, devendo a agravado proceder à restituição do veículo no prazo de 48 horas.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023